Tribunal: TJDFT
Processo: 0751295-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0751295-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARLON TAKAO TOKENSHI DE MEO AGRAVADO: RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator